Tribunal: TJSP
Processo: 2222484-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-1/321/24) – Agravante reprovado por inaptidão na etapa de exame médico por possuir grau acima do exigido no exame oftalmológico – Pretensão de reintegração ao certame e prosseguimento nas etapas subsequentes - Laudo oftalmológico que atesta a aptidão física do candidato – Ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP-1/321/24) – Agravante reprovado por inaptidão na etapa de exame médico por possuir grau acima do exigido no exame oftalmológico – Pretensão de reintegração ao certame e prosseguimento nas etapas subsequentes - Laudo oftalmológico que atesta a aptidão física do candidato – Ato administrativo de eliminação do agravante que não é dotado de razoabilidade ou proporcionalidade - Decisão reformada para assegurar o prosseguimento do agravante no certame – RECURSO PROVIDO.